Tribunal: TJMT
Processo: 1010665-23.2021.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010665-23.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SALETE DIAS ANTONIO - CPF: 906.029.609-59 (RECORRENTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO
DO
VALOR.
PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR À 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
JUIZADO INCOMPETENTE. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários

mínimos
.

Nas

ações

que
tiver
em

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

re
scisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor da
pretensão

econômica
.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar

demanda
com
pedido
de
rescisão
de
contrato
com valor superior à 40
salários

mínimos
,
visto
que
o

benefíci
o

financeiro

será
superior
ao

teto
legal.

2.
Incompetência reconhecida de ofício.
Recurso

prejudicado
.

3. Sem custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010665-23.2021.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
MARIA SALETE DIAS ANTONIO

Recorrido
:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
LTDA - EPP

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARIA SALETE DIAS ANTONIO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Sentença

proferida
no ID 167298768/PJe2.
Concluiu
que: a) as
partes

juntaram

aos autos proposta de a desão a grupo de consorcio
,
declaração de capacidade de pagamento e responsabilidade de compromisso

financeiro
,
boletos
e
comprovantes
de
pagamento
de
consorcio
,
além
de conversa,
onde

a

requerente

confirma a aquisição do

plano
de
consórcio
no
grupo
301,
cota
83, carta de
crédito
no valor de R$ 300.000,00
com
prazo
de 180
meses
; b) a
testemunha

ouvida

em

audiência
de
instrução
e
julgamento

confirmou
que a
reclamante

primeiro

realizou
o
pagamento
e
depois

assinou
o
contrato
,
não

havendo
que se
falar

em

existência
de propaganda
enganosa
.

Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID167298775/PJe2.
Sustentou
que: a)o
preposto da recorrida no moment o da venda

garantiu à requerente que ocorreria a liberação do crédito

em
data
certa
,
especificamente

dois

meses

após
o
pagamento
da entrada,
sem

nunca

mencionar
o
sistema
de lances,
ou
a
possibilidade
de
não

ser

contemplad
a
; b)
foi

prometida
a
contemplação
da
recorrente
, a
fim
de
induzi
-la
em

erro
,
configurando

claramente
propaganda
enganosa
,
evidenciada
,
portanto
, a
quebra
do
princípio
da boa-
fé

objetiva
que
deve

nortear
a
relação
entre as
partes
,
bem

como

configurada

prática

abusiva
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID167298783/PJe2.
Argumentou
que
o

Recurso

Inominado

interposto

não
deve

ser

provido.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo

3o da Lei 9.099/95,
o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários

mínimos
(
inciso
I).

O
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
preconi
za
que
n
a

ação

que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor da
pretensão

resistida
, que se
equivale

ao
valor do
contrato

negoci
ado
.

Neste

sentido
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL.
VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA.
VALOR TOTAL
DO
NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC.
PRELIMINAR DE OFÍCIO.
INCOMPETÊNCIA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1. No
caso

específico
da
pretensão

direcionada
à
rescisão

contratual
, o valor da causa
deverá

ser

igual

ao
valor do
contrato

negociado
,
pois
eventual
procedência
do
p
leito

requerido

libera
a
parte

autora
de
sua

obrigação
de
pagar
o valor integral do
contrato
,
sendo

este
,
portanto
, o
benefício

econômico

perseguido
(art. 292, II, do CPC). 2. Como a
parte

autora

requer
a
resolução
do
contrato
, o valor da causa é o
mesmo
d
o
contrato
(R$ 260.000,00), o
qual

supera
o
limite
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
afastando
a
competência
dos
juizados

cíveis
(art. 3o, I, da Lei 9.099/95).
3.
Preliminar
de
Ofício

acolhida
.
(TJ-DF 07318583220168070016 DF 0731858-
32.2016.8.07.0016, Relator
: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de
Julgamento
: 28/06/2017, 2a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais
do DF, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
03/07/
2017 .

Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO C
ONTRATUAL C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.

VALOR DA CAUSA.
MONTANTE DO CONTRATO. ARTIGO 292, INCISO II
DO
CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em

regra
, o valor dado à causa
deve

levar

em

consideração
o
proveito

econômico

pretendido

por

meio
da
ação

ajui
zada
.
Contudo
,
nos

termos
do
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
quando
o
litígio

tiver

por

objeto

a

existência
,
validade
,
cumprimento
,
modificação
,
resolução
,
resilição

ou

rescisão
de
negócio

jurídico
, o valor da causa
deverá

corresponder

ao

montante
do
contra
to
.
Precedentes
.
2. No
presente

caso
, o
ora

recorrente
, no
feito
de
origem
,
pretende

rescindir

contrato
de
compra
e
venda
de
imóvel
,
bem

como

sejam

declaradas

nulas

cláusulas

ditas

abusivas
e
exorbitantes
da
avença
, a
fim
de
reaver
o
montante

desembolsado

a
título
de
sinal
e
parcelas

pagas

na

proporção
de 90% dos
valores
. 3. A
ação

proposta

não

busca

somente
\"a
declaração
de
nulidade
de
cláusulas

contratuais

ditas

abusivas
e
exorbitantes
\",
mas
sim a \"
rescisão
do
aludido

negócio

jurídico
\".
Desse

modo
,
ve
rsando
o
objeto
da
presente

demanda

sobre

rescisão
do
contrato
, o valor da causa
deve

corresponder

ao

montante
do
próprio

pacto
,
consoante

disposto
no
supracitado

dispositivo
legal. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel.
Desa
.

ÂNGELA PRUDENTE, 3a
Turma
da 2a
Câmara

Cível
,
julgado

em
02/08/2017).
(TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

No
presente

caso
,
considerando
que
o
valor
do

contrato

negociado
(R$300.000
,00
, ID 167298672) é
muito
superior
ao

te
to
do
Juizado
Especial
Cível
(R$52.800,00 = R$1.320,00 x 40,
vigente

na

distribuição
da
ação
)
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
,
razão
pela
qual

deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

a)
reconheço
de
ofício

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

e
julgo
EX
TINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
337,
inciso

II
, do CPC
e;

b)

julgo
prejudicado o recurso
interposto
; e

c)

retifico
, para
todos

os

efeitos

legais
,

o valor da causa para a
quantia
de
R$315.000,00 (
trezentos
e
quinze
mil
reais
);

Estando
o
recurso

prejudicado
,

sem
culpa do
recorrente
,
deixo

de
condená
-lo
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023